Tribunal: CARF
Processo: 10530.004366/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.004366/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO BISPO CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e
natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.004366/2008-89
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 15-23.168 – 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou
improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 103.422,13, relativo ao exercício 2008, ano-
calendário 2007.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” - TVF, o lançamento decorre da apuração de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em
vista que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos creditados em suas contas-correntes.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 91/103),
onde alega preliminarmente a impossibilidade de lançamento do imposto sobre a renda baseado
exclusivamente em movimentação bancária, citando jurisprudência e a Súmula no 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, que entende dar suporte a tal alegação. Quanto ao mérito, afirma
ter demonstrado com documentos hábeis e idôneos, apresentados ainda na fase de auditoria
fiscal, a origem de depósitos que somam a importância de R$ 134.900,00, destacando: créditos
oriundos de empréstimo de cheques; venda de um veículo e venda de um imóvel residencial. Na
sequência, alega inobservância pela fiscalização do disposto no inciso II, do § 2o, do art. 42 da
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, que trata de limite de valores de depósitos bancários
(inferiores a R$ 12.000,00 e desde que não excedam a R$ 80.000,00) que não devem ser
considerados para efeito de determinação da receia omitida. Advoga que, nos termos de tal
dispositivo legal, somente deveriam ser considerados, para efeito de determinação da base de
cálculo do lançamento, os valores que excedessem a R$ 80.000,00.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVAS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos, que permitam a identificação individualizada dos créditos e dos alegados
negócios a eles relativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

Foi apresentado recurso voluntário (fls. 136/154) onde o autuado volta a arguir a
impossibilidade de lançamento do imposto sobre a renda baseado exclusivamente em
movimentação bancária, novamente citando jurisprudência que entende dar suporte a tal
alegação. Também reitera os argumentos de mérito, de que teria demonstrado com documentos
hábeis e idôneos, apresentados ainda na fase de auditoria fiscal, a origem de depósitos que
somam a importância de R$ 134.900,00, destacando: créditos oriundos de empréstimo de
cheques; venda de um veículo e venda de um imóvel residencial. Dessa forma, uma vez excluída
a importância que entende efetivamente comprovada a origem, o valor total da omissão seria
inferior a R$ 80.000,00, devendo assim ser aplicado o disposto no inciso II, do § 2o, do art. 42 da
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, que trata de limite de valores de depósitos bancários
(inferiores a R$ 12.000,00 e desde que não excedam a R$ 80.000,00). Entende assim que: “não
haveria base tributável para constituição de crédito fiscal, restando totalmente improcedente o
Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal.” Estes os principais argumentos de defesa, que
serão devidamente explicitados por ocasião do voto.
Ao final requer, a declaração de total improcedência do lançamento ou, que se
reconheça a comprovação da origem não tributável dos depósitos comprovados pelos
documentos apresentados à fiscalização, determinando que se exclua da base de cálculo do
imposto a quantia de R$ 134.900,00 e a desconsideração dos depósitos de origem não
comprovada individualmente inferiores a 12.000,00 e do valor de R$ 80.000,00 na definição da
base de cálculo do tributo, nos termos do § 2°, do art. 849 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda, aprovado pelo Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal,
conforme o Aviso de Recebimento de fl. 135, em 07/12/2010. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 31/12/2010, conforme atesta o carimbo aposto por servidor do Centro
de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (fl.
136), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
LANÇAMENTO
BASEADO
EM
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

Também deve preliminarmente ser pontuado que, as decisões judiciais que o
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Alega o autuado a ilegalidade do lançamento, sob argumento de ser impossível a
autuação com fulcro no que qualifica como meras presunções fundadas em depósitos bancários,
citando jurisprudência e a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).
Ressalto que a Súmula no 182 do extinto TRF se baseava em legislação já revogada,
razão pela qual não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa quanto à
matéria, conforme se passa a demonstrar. Para melhor entendimento do tema concernente à omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se
fazer um histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito
de lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no
Acórdão no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei.
A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca a
Súmula no 26 publicada, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que
tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte
comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento.
MÉRITO
Quanto ao mérito o recorrente volta às mesmas justificativas já apresentadas na
impugnação, que entende demonstrar a origem dos depósitos havidos em suas contas-correntes e
não consideradas no julgamento de piso, focando especificamente em três espécies de
movimentações/depósitos, nos seguintes termos:
4. A MANIFESTA IMPROPRIEDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA
Resta evidente a impropriedade dos argumentos utilizados pelo juízo a quo na
fundamentação da decisão recorrida. Senão vejamos:
4.1 - Documentação hábil e idônea apresentada pelo Recorrente durante a ação fiscal
e/ou juntamente com a impugnação.
Os documentos apresentados foram os seguintes:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

a) Declaração assinada por firma reconhecida de Jairo de Jesus Oliveira, pessoa
plenamente capaz, inscrito no CPF sob n.° 543.957.555-34, na qual ele afirma ter-se
utilizado por empréstimo de cheques pré-datados emitidos pelo Recorrente, tendo feito,
ao longo do ano de 2007, depósitos na conta bancária deste, no correspondente valor de
R$ 29.660,00 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta reais);
b) Declaração assinada por firma reconhecida de Maria de Fátima da Cruz, pessoa
plenamente capaz, inscrita no CPF sob n.° 543.957.555-34, na qual ela afirma ter-se
utilizado por empréstimo de cheques pré-datados emitidos pelo Recorrente, tendo feito,
ao longo do ano de 2007, depósitos na conta bancária deste, no correspondente valor de
R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais);
c) Declaração assinada por firma reconhecida de Jéferson Rodrigues Ferreira, pessoa
plenamente capaz, inscrito no CPF sob n.° 000.4888.145-33, na qual ele afirma ter
comprado do Recorrente o veículo GM VECTRA GLS de pp. JMY-1998 pelo valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Pago ao longo do ano de 2007 através de diversos
depósitos realizados na conta bancária do vendedor;
d) Copia do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo GM VECTRA GLS de
pp. JMY-1998;
e) Cópia de extrato do processo judicial que envolve o veículo GM VECTRA GLS de
pp. JMY-1998, e que impede que se formalize junto ao DETRAN a transferência de
titularidade;
f) Declaração assinada por firma reconhecida de Francisca Rodrigues Bispo, pessoa
plenamente capaz, inscrito no CPF sob n.° 144.226.385-72, Antônio Carlos Bispo Cruz,
pessoa plenamente capaz, inscrito no CPF sob o n.° 396.975.785-34, José Bispo Cruz,
pessoa plenamente capaz, inscrito no CPF sob o n.° 630.762.095-15, Vania Nunes da
Cruz, pessoa plenamente capaz, inscrita no CPF sob o n.° 025.243.355-69 e Maria de
São Pedro da Cruz Pereira, pessoa plenamente capaz, inscrita no CPF sob o n.°
500.635.965-04, na qual eles afirmam ter comprado juntos, em favor da primeira, o
imóvel residencial de propriedade do Recorrente pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e
oito mil reais), pago ao longo do ano de 2007 através de diversos depósitos realizados
na conta bancária do vendedor;
g) Conta de serviço de fornecimento de água, comprovando que o imóvel residencial
referido no item anterior encontra-se na posse de Francisca Rodrigues Bispo, para quem
ele foi alienado no exercício de 2007;
h) Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do Recorrente,
encaminhada à Receita Federal em 30/04/2008, na qual se declara a alienação do
veículo mencionado no item "c" e a alienação do imóvel residencial mencionado no
item “f”;
i) A planilha entregue pela própria autoridade fiscal, denominada "Demonstrativo de
Valores - Extratos Bancários", devidamente preenchida conforme orientação da
fiscalização, com indicação de "Origem do Crédito", "Natureza do Crédito" e
"Documento" para todos os depósitos referentes às operações acima mencionadas
(empréstimo de cheques pré-datados, venda do veículo, venda do imóvel residencial);
j) Extratos bancários com indicação da compensação de todos os cheques emprestados,
além da indicação de todos os depósitos relativos aos pagamentos dos cheques
emprestados, ao pagamento do veículo vendido e ao pagamento do imóvel residencial
alienado.
Como se pode perceber, trata-se de documentação absolutamente hábil e idônea, capaz
de comprovar os fatos neles descritos.
Referidos documentos foram apresentados na forma original, sem emendas, ou rasuras,
com firmas reconhecidas quando emitidos por particular. Neles não há qualquer indício
de falsificação material ou ideológica, encontrando-se aptos, portanto, para servirem de
prova dos fatos neles descritos.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

No entanto, invocando e mal interpretando regra própria e específica do Processo Civil,
o juízo a quo achou por bem entender que as declarações oferecidas não são provas
hábeis e idóneas da origem dos créditos realizados na conta bancária do Recorrente.
Como se sabe, o processo administrativo fiscal tem princípios próprios, que não se
confundem (até porque até se antagonizam) com aqueles informadores do processo
civil. São próprios do processo administrativo fiscal, por exemplo, os Princípios da
Informalidade e o da Verdade Material, além do Princípio Inquisitivo.
Pelo primeiro, compreende-se que, ao contrário do processo civil, no processo
administrativo fiscal bastam as formalidades essenciais à obtenção da segurança jurídica
e da estabilidade processual, admitindo-se, inclusive, razões de defesa não apresentadas
inicialmente e produção de provas mesmo depois de decisão de primeira instância.
Em função do segundo, evidentemente ao contrário ao Princípio da Verdade Formal
típico do processo civil, além de ter que admitir provas mesmo após a vestibular da
defesa, a autoridade julgadora tem também o dever de determinar a sua produção,
diligenciando no sentido de trazê-las aos autos quando forem capazes de influenciar na
decisão.
O Princípio Inquisitivo, por sua vez, confere-se à autoridade julgadora poderes
investigativos para determinar diligências adicionais para determinar a produção de
provas capazes de determinar fatos fiscalmente relevantes.
Desta forma, não cabe invocar o formalismo, a verdade formal ou o caráter dispositivo
do processo civil para fundamentar a desconsideração de uma prova materialmente
válida, mormente em face das evidências materializadas nas informações de alienação
da casa e do veículo, prestadas antes do inicio da ação fiscal, já na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Ano-calendário 2007.
E ainda que coubesse a aplicação das regras próprias do processo civil, in casu, seria
insustentável a interpretação proposta pela autoridade a quo para o art. 368, caput, do
CPC. A norma de caráter evidentemente excepcional (e, portanto, de interpretação
necessariamente restritiva) se refere à declaração de ciência, que é um documento de
natureza completamente diferente daqueles apresentados pelo Recorrente.
As declarações aqui apresentadas não são declarações de ciência, mas sim declarações
de conduta própria, o que faz incidir a regra do caput do art. 368: As declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado,
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Ora! Se os signatários das declarações apresentadas afirmam sobre sua própria conduta,
informando terem sido eles que fizeram os depósitos em pagamento de bens adquiridos
do Recorrente ou em pagamentos de empréstimo por ele concedido em cheque, tais
declarações são presumidamente verdadeiras.
Se houvesse na autoridade julgadora a quo motivo para não aceitar as declarações como
expressão da verdade, deveria ela, então, em nome dos Princípios da Verdade Material,
da Informalidade e do Principio Inquisitivo, diligenciar no sentido de dirimir sua
dúvida.
Vale lembrar que constou da impugnação a informação de que todos os signatários das
declarações apresentadas encontravam-se à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos adicionais que se fizessem necessários. Nas respectivas declarações,
constou ainda o endereço de cada um deles. Assim, a autoridade julgadora a quo poderia
ter-lhes intimado a prestar depoimento, ocasião em que as fartas provas documentais
produzidas poderiam ter sido ratificadas por provas testemunhais.
A opção, no entanto, se deu pela alternativa mais fácil que foi simplesmente inverter a
presunção de verdade estabelecida em favor do Recorrente, num total desapreço à
verdade já materialmente comprovada pelas declarações particulares e pela Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda previamente enviada à Receita Federal.
4.2 - A. venda de um veículo e de uma casa do Recorrente são insuficientes para
justificar a origem de créditos feitos em sua conta bancária, não havendo motivo para
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

supor que parte desses depósitos se constituam em pagamento realizado pelos
compradores daqueles bens.
Cumpre destacar que, desde Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Ano-
calendário 2007, antes mesmo do início da ação fiscal, o Recorrente já havia informado
a venda de um veículo do qual era proprietário e de uma casa da qual era possuidor.
As circunstâncias que envolveram cada uma dessas operações foram as seguintes:
a) DA VENDA DO VEÍCULO GM/VECTRA GLS DE PLACA JMY1998
Conforme consta de sua Declaração de Juste Anual do IRPF, ano calendário de 2007, o
Requerente realizou, naquele mesmo ano, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a
venda do veículo GM/Vectra de pp JMY1998.
Ocorre que, até hoje, apesar de já ter efetuado, há mais de sete anos, o pagamento total
do financiamento do referido veículo, conforme documentos entregues à fiscalização, o
Recorrente mantém, no Juízo da 26a Vara Especializada de Defesa do Consumidor da
Comarca de Salvador, uma execução judicial contra a GM LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL, motivada por cobrança de valores indevidos e por
manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Por esse motivo e devido ao desaparecimento dos autos da execução judicial, até hoje o
banco não entregou o documento de transferência do veículo.
Mesmo sem o documento de transferência, conforme declaração apresentada, em
janeiro do ano de 2007, o Sr. Jeferson Rodrigues Ferreira, primo e amigo do
Requerente, concordou em comprar o referido veículo, pagando por ele, ao longo
daquele ano, mediante diversos depósitos na conta bancária do Requerente, a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o compromisso de registro imediato da transferência
assim que a justiça determinar a entrega do documento correspondente.
Depois do reconhecimento informal por parte do Requerente de que já havia recebido
todo o valor acertado, o comprador não mais se preocupou com a manutenção dos
comprovantes de depósito, não tendo os encontrado no prazo concedido pela
fiscalização Sobre a operação de compra do veículo, o Sr. Jeferson Rodrigues Ferreira
continua à disposição para quaisquer outros esclarecimentos necessários.
b) DA VENDA DO IMÓVEL RESIDENCIAL
Conforme consta de sua Declaração de Juste Anual do IRPF, ano calendário de 2007, o
Requerente realizou, neste mesmo ano, pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil
reais), a venda de uma casa situada na Rua do Asfalto, n.° 102, Distrito de Caípe, São
Francisco do Conde-BA.
Como essa casa não era escriturada nem registrada e como a compradora foi a mãe do
Requerente, que contou com a ajuda e .com o consenso de todos os seus outros filhos
para realizar o pagamento, o contrato de compra e venda não chegou a ser formalizado,
perfazendo-se apenas e simplesmente pela transferência da posse do imóvel (tradição do
bem) e pelo pagamento do valor correspondente.
Desde a compra do imóvel, a compradora se encontra em sua posse, nele tendo fixado
residência, como demonstra a conta de água entregue à fiscalização.
No período de maio a dezembro de 2007, a compradora e mais seus outros quatro filhos
realizaram diversos depósitos na conta do Requerente, num total de R$ 78.000,00
(setenta e oito mil reais).
Depois do reconhecimento por parte do Requerente de que já havia recebido todo o
valor acertado, a compradora não mais se preocupou com a manutenção dos
comprovantes de depósito, não tendo os encontrado no prazo concedido pela
fiscalização.
Sobre a compra do imóvel, a compradora e seus quatro outros filhos continuam à
disposição para quaisquer outros esclarecimentos além daqueles já prestados na
declaração anexa.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

c) EMPRÉSTIMO DE CHEQUE .
Cumpre ainda esclarecer que, além da identificação dos depósitos correspondente ao
pagamento de bens alienados no Ano-calendário de 2007, o Recorrente também
identificou e comprovou mediante declarações particulares diversos outros depósitos
correspondentes a pagamentos de empréstimos de cheques pré-datados, nas
circunstâncias abaixo descritas.
No ano-calendário de 2007, O Recorrente exercia mandato de vereador, fruto da
liderança comunitária que exerce na localidade do Caípe, São Francisco do Conde-BA.
Sua atuação como vereador o colocava em contato direto com seus eleitores e com
outras diversas lideranças locais, seguidoras de sua orientação política.
Desse contato direto, resultam inúmeros pedidos de ajuda e de assistência formulados
por pessoas que compõem a sua base de apoio político.
Desta forma, frequentemente, emprestava cheques para que pequenos empreendedores,
profissionais autônomos ou pessoas comuns com restrições ao crédito formal pudessem
realizar compras a prazo, sob devida cobertura dos cheques.
Grande parte dos créditos verificados em sua conta tem exatamente essa origem, qual
seja: depósitos feitos por pessoas que se utilizaram de cheques que foram emprestados
pelo Requerente.
Na planilha "DEMONSTRATIVO DE VALORES – EXTRATOS BANCÁRIOS"
houve indicação precisa de cada um dos cheques emprestados, todos com a
compensação comprovada através dos mesmos extratos bancários da conta onde
ocorreram os respectivos depósitos, além das declarações juridicamente válidas de seus
beneficiários.
Em função da informalidade das operações de empréstimos dos cheques, resultado da
relação de amizade e confiança que mantinha e mantém com aquelas pessoas, o
Requerente nunca se preocupou em recolher e manter sob sua guarda os comprovantes
dos depósitos, se satisfazendo apenas com a constatação de que o crédito
correspondente havia entrado em sua conta, após a informação prestada pelo respectivo
tomador do cheque emprestado.
Vale acrescentar que o Requerente jamais auferiu rendimento em tais operações,
restringindo-se a receber como crédito o exato valor que constava no cheque
emprestado.
Em busca dos comprovantes dos depósitos, o Requerente tentou contatar os diversos
beneficiários dos cheques emprestados em 2007, tendo, no curto prazo concedido pela
autoridade fiscal, localizado apenas dois deles, os quais, apesar de não terem guardados
os comprovantes, forneceram as declarações apresentadas à fiscalização, reconhecendo
os empréstimos de cheques e os depósitos correspondentes, mantendo-se dispostos a
prestarem quaisquer outros esclarecimentos necessários.
Os argumentos acima reproduzidos foram apresentados ainda durante o
procedimento de auditoria e foram objeto de análise pela autoridade fiscal lançadora, que assim
se pronunciou no Termo de Verificação Fiscal (fl. 8):
2.1.1 DAS CONSIDERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
Preceitua o artigo 42 da Lei no 9.430/96, que a comprovação dos valores creditados nas
contas bancárias há de ser feita mediante documentação hábil e idônea para tanto.
Em que pesem as declarações firmadas pelos terceiros, o fato é que as mesmas devem
ser afastadas de pronto em função de sua não-correspondência com as operações que
pretendem demonstrar. De outra forma, não são hábeis para lastrear as operações que
alegam.
Some-se a isso, o fato de que ao final de cada declaração, os seus subscritores declaram
que, em função da relação de amizade e confiança mantida com o Contribuinte, não
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

possuem mais os comprovantes dos depósitos bancários, trazendo, por conseguinte,
mais incertezas ao quanto declarado.
No que se refere à planilha "DEMONSTRATIVO DE VALORES — EXTRATOS
BANCÁRIOS", apresentada pelo Contribuinte em resposta ao TERNO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N°0001, percebe-se que uma parte dos depósitos bancários não
teve sua Origem justificada pelo Contribuinte, acarretando, por óbvio, que sejam
considerados, de imediato, como de "origem não comprovada".
Dessa forma, motivado pela falta de documentação hábil a corroborar as alegações do
Contribuinte, concluímos pela "não comprovação da origem dos depósitos" em sua
integralidade, conforme planilha anexa ao presente Termo (ANEXO A), restando,
portanto, caracterizada a OMISSÃO DE RENDIMENTOS com base no que determina
o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Apreciando as mesmas alegações suso reproduzidas, as quais, repise-se, já haviam
sido apresentadas no momento da impugnação do lançamento, assim se pronunciou a autoridade
julgadora de primeira instância:
O impugnante não traz qualquer documento que contenha elementos objetivos de prova
que permitam a identificação da origem dos depósitos ou os seus autores.
As declarações particulares que apresenta não podem ser admitidas com tal, haja vista a
limitação estabelecida no artigo 368 do Código de Processo Civil:
(...)
A declaração de alienação patrimonial antes do início da fiscalização é insuficiente para
comprovar a origem dos depósitos se não forem apresentados documentos hábeis a
comprovar, em primeiro lugar, o próprio negócio, e, em segundo, quais os depósitos que
a ele se relacionam. Quanto à venda do veículo, não foi apresentado o documento de
transferência. A informalidade do negócio e a impossibilidade alegada de apresentação
do documento de transferência não podem substituir as provas que deveriam ser
apresentadas e que são exigidas na lei. Ademais, os depósitos não apresentam qualquer
padrão, estendendo-se por todo o ano de 2007, nos mais diversos valores, em uma
ocasião em três depósitos de R$ 1.000,00 em um só dia (26/11/2007, fls. 13), com mais
outros três nesta mesma data e neste mesmo valor, que o impugnante alega se refeririam
à venda da casa. Deste modo não há como se excluir a possibilidade de que estes
créditos tenham sido adrede escolhidos para fecharem o total desejado pelo impugnante,
sem que correspondam aos fatos alegados. Quanto à venda do imóvel, valem as
observações acima, já que não foi apresentado o registro em cartório, mas tão somente
uma conta de luz em nome de sua mãe (fls. 48). Não está em questão aqui se houve ou
não a transferência da propriedade, mas sim quais os depósitos devem ser atribuídos a
esta operação. Observe-se ainda que o contribuinte não havia informado em sua
declaração o valor dos negócios, nem, no caso do veículo, identificado o adquirente, de
modo que sequer se pode concluir que as alienações, se é que ocorreram, tenham se
dado a título oneroso e no valor alegado.
Tenho como presentes as mesmas inconsistências que levaram a fiscalização e a
autoridade julgadora de piso a não considerarem as alegações e documentos apresentados como
aptos a comprovarem a origem dos referidos depósitos. Verifica-se que, apesar de devidamente
advertido quanto às inconsistências e ausência de documentos comprobatórios, no recurso
apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas argumentações, sem apresentação de qualquer
outra documentação.
Ciente de tal decisão, caberia ao autuado, devidamente advertido quanto a tal
deficiência de provas, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar, com documentação
hábil suas alegações. De fato, era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso ora em apreciação, limita-se a
alegações onde ficam evidentes as incompatibilidades que levaram à presente autuação, seja por
divergências de valores declarados, seja por falta de identificação entre a origem e natureza dos
depósitos, quando confrontados com os documentos apresentados. Não demonstrando assim a
necessária individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas alegadas origens.
As declarações acostadas aos autos pelo recorrente possuem como característica
comum o fato de tratar os supostos pagamentos, ou reposições de cheques “emprestados”, de
forma genérica e sem detalhamentos específicos, assim como, pela ausência de guarda dos
correspondentes comprovantes. Além do fato de que todas as declarações possuem
reconhecimento firma em cartório em data posterior ao início do procedimento fiscal. Observa-se
que as declarações de fls. 69 e 70, tratam de supostos “empréstimos de cheques” realizados pelo
autuado aos declarantes, entretanto, os dois declarantes informam que “em algumas situações”
somente conseguiram realizar o depósito correspondente após a compensação dos cheques e que
jogaram foram os respectivos comprovantes. Verifica-se que em tais casos não há apresentação
de qualquer correspondência entre a suposta cessão do cheque e a, também suposta, operação de
pagamento do empréstimo, de forma que não há como se considerar tais operações para efeito de
justificação dos depósitos de origem não comprovada.
Também na declarada operação de compra e venda de automóvel estão presentes
inconsistências. Informa o adquirente que não se preocupou em guardar os comprovantes dos
depósitos efetuados para o suposto pagamento do veículo depois que foi informado pelo
alienante que já teria recebido a totalidade do valor da venda, sendo fato que não foi apresentado
qualquer documento que comprove tal operação. Por outro lado, verificando a planilha
preenchida pelo autuado, onde o mesmo informa recebimentos a título de quitação de tal venda
de veículo, constata-se que se tratam de depósitos efetuados de forma espaçada durante o
exercício de 2007, variando de R$ 50,00 a R$ 3.500,00, e que não totalizam o valor total da
suposta operação.
Da mesma forma, quanto a declarada operação de compra e venda de imóvel,
declara a adquirente que não se preocupou em guardar os comprovantes dos depósitos efetuados
para o suposto pagamento, depois que foi informada pelo alienante que já teria recebido a
totalidade do valor da venda. Tratando-se de operação imobiliária, maior estranheza ainda o fato
que não foi lavrado nenhum documento, sequer um contrato de promessa de compra e venda, ou
outro documento que comprove tal operação. Por outro lado, verificando a planilha preenchida
pelo autuado, onde o mesmo informa recebimentos a título de quitação de tal venda de imóvel,
igualmente se constata que se tratam de depósitos efetuados de forma espaçada durante o
exercício de 2007, em valores totalmente díspares, sem qualquer tipo de periodicidade, que não
totalizam o valor da suposta operação e sendo muitos desses depósitos realizados na mesma data,
tais como: dia 22/05/2007, depósitos de R$ 570,00, R$ 120,00 e R$ 600,00, dia 25/05/2007,
depósitos de R$ 1.200,00, R$ 600,00. R$ 1300, R$ 6.000,00, R$ 900,00 e R$ 370,00, dia
25/06/2007, depósitos de R$ 1.100,00, R$ 600,00, R$ 600,00, R$ 600,00 e R$ 300,00.
As determinações que individualizam um depósito são necessariamente a sua data
e valor, não sendo possível uma comprovação individualizada caso não haja coincidência de data
e valor entre os créditos e a sua alegada origem. Mesmo porque, uma fonte de rendimento não
exclui a possibilidade de outras, formais ou informais, lícitas ou não. Assim, não cabe considerar
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004366/2008-89

como prova da origem dos depósitos os rendimentos se o contribuinte não demonstra, de forma
individualizada e por meio de documentação hábil e idônea, a relação entre cada um dos
depósitos e esses rendimentos.
Baseado no fato de que não foi efetivamente demonstrada a necessária
individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas alegadas origens, assim como, nos
fundamentos constantes do Acórdão recorrido, acima reproduzidos, os quais também adoto como
razão de decidir, entendo pela manutenção do lançamento, em seus exatos termos, relativamente
aos itens mantidos no julgamento de piso.
Finalmente, segundo planilha apresentada pelo autuado em seu recurso,
especificamente na folha 153 do presente procedimento, após a exclusão das operações relativas
à venda do veículo e venda do imóvel e relativos aos alegados empréstimos, o valor da base de
cálculo da autuação seria inferior a R$ 80.000,00. Assim, uma vez decotadas tais operações, foi
requerida a aplicação do disposto no § 2°, do art. 849 do RIR/99, com consequente cancelamento
da autuação, por se tratar de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 e não superiores a R$
80.000,00. Considerando que foram mantidos no presente voto todos os valores levantados pela
fiscalização como depósitos bancários com origem não comprovada, verifica-se que as omissões
apuradas ultrapassam o valor de R$ 80.000,00, motivo pelo qual fica afastado tal requerimento,
posto que que baseado em premissa que não se concretizou.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital